Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-09.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000716-09.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILDA GONZAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL INDIVIDUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada demora injustificada da concessionária de energia elétrica em realizar a ligação do serviço no imóvel situado no bairro Jardim Burundanga, em Canavieiras/BA. A autora sustenta que houve omissão da concessionária, que, apesar de solicitações, não teria atendido ao pedido de fornecimento de energia, o que motivaria a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço, por suposta demora injustificada na instalação de energia elétrica, a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, e art. 37, §6º, da CF/1988.

4 - O regime jurídico da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 impõe requisitos específicos para atendimento do pedido de nova ligação, como solicitação individualizada, apresentação de informações do imóvel e aprovação de orçamento, sem os quais não se configura inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço.

5 - A autora não comprovou a formulação de pedido formal individual junto à concessionária, nem apresentou documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica específica com a empresa ré, limitando-se a indicar endereço genérico e apresentar requerimentos coletivos realizados por terceiros.

6 - A ausência de pedido administrativo individual inviabiliza a contagem dos prazos regulamentares para atendimento e descaracteriza a mora da concessionária, afastando o dever de indenizar.

7 - Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se configura o dever de reparação civil por dano moral.

8 - A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal tem reconhecido que o mero descumprimento contratual ou a demora não comprovada na prestação de serviço, desacompanhados de conduta ilícita e abalo à dignidade, não geram, por si sós, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de pedido formal individual junto à concessionária de energia elétrica inviabiliza a caracterização de falha na prestação do serviço.

2 - O descumprimento genérico ou coletivo, desacompanhado de comprovação de mora específica, não gera dano moral.

3 - A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 13, 15, 49, 63, 65, 67 e 88.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-BA, Apelação nº 8000569-80.2021.8.05.0043, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.02.2025;

- TJ-BA, Apelação nº 8000594-93.2021.8.05.0043, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 11.02.2025;

- TJ-BA, Apelação nº 8000368-25.2020.8.05.0043, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000716-09.2021.8.05.0043
, da Comarca de Canavieira, em que figura como Apelante
HILDA GONZAGA DOS SANTOS
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA